Tribunal: TJMT
Processo: 1020321-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020321-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ANGELA ALMEIDA ALVES - CPF: 502.626.881-15 (AGRAVANTE), RAPHAEL ALVES BRUNINI - CPF: 001.285.671-12 (AGRAVANTE), MYCHAEL JOHNY ALVES BRUNINI - CPF: 032.831.161-80 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA CÍVEL FUNDADA EM CONDENAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE ANULADA – REFUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, “A”, E 315 DO CPC E 935 DO CC – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA OU À AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É legítima a suspensão do processo cível, inclusive na fase executiva, quando a pretensão indenizatória tem como fundamento direto a sentença penal condenatória posteriormente anulada, sobretudo em hipóteses em que a causa de pedir se esvazia com a desconstituição da decisão criminal.

A medida encontra amparo nos artigos 313, V, “a”, e 315 do CPC, bem como no art. 935 do Código Civil, e visa evitar decisões contraditórias e assegurar a coerência do sistema judicial.

Não há ofensa à coisa julgada ou à independência entre as esferas penal e cível quando a suspensão decorre da necessidade de aguardar novo julgamento no juízo criminal, mantendo-se hígida a possibilidade de futura retomada do feito caso a nova decisão penal reafirme os fundamentos da ação civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MYCHAEL JOHNY ALVES BRUNINI E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1030356-59.2017.8.11.0041, movido em face de JOÃO ARCANJO RIBEIRO, dentre outras providências, acolheu os embargos de declaração opostos pelo executado para o fim de declarar a nulidade da sentença de mérito de ID no 140045401, uma vez que extirpados os seus fundamentos, diante da anulação da condenação criminal pelo E. Tribunal de Justiça, determinando, por conseguinte, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação penal n.o 001998-84.2006.811.0042, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a decisão que anulou a sentença de mérito ignora a autonomia entre as instâncias penal e cível, prevista no art. 935 do Código Civil, pois a sentença penal condenatória não foi anulada por ausência de provas, mas tão somente para novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que se tenha desconstituído o conjunto probatório que embasou a decisão cível.

A anulação da sentença cível e a suspensão da fase executiva afetam a coisa julgada, a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, violando os princípios da celeridade, da economia processual e da estabilidade das decisões judiciais.

Os Agravantes alegam ainda que a decisão agravada se pauta em interpretação equivocada da norma legal e que não há qualquer nulidade real nos atos processuais já praticados, inclusive os de natureza constritiva, os quais devem ser mantidos em sua integralidade, sob pena de prejuízo irreparável.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de manter o reconhecimento da validade das intimações e dos atos executivos subsequentes, bem como a restauração da eficácia da sentença de mérito.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 295944889).

Contraminuta, no Id. 296585356, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, ante a ausência de interesse público justificador, o nobre representante do
Parquet
estadual deixa de opinar no presente feito (Id. 298310397).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A insurgência recursal concentra-se na alegada violação ao princípio da independência das instâncias, afirmando-se que a anulação da condenação criminal não compromete a validade e a eficácia da sentença cível, tampouco justifica a paralisação da execução.

Entretanto, tais fundamentos não merecem acolhida.

É fato incontroverso nos autos que a sentença de mérito exequenda teve como principal fundamento a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, posteriormente anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, determinando-se novo julgamento criminal. Portanto, embora não tenha havido absolvição ou reconhecimento da ausência de materialidade, a condenação que amparava a pretensão cível deixou de existir no plano jurídico, voltando o processo penal à fase anterior ao julgamento do mérito.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que, quando a ação cível tem como fundamento direto a condenação penal, a anulação desta impõe o sobrestamento da
actio civilis
, ainda que não se tenha transitado em julgado a decisão absolutória, precisamente para evitar decisões contraditórias e preservar a coerência do sistema jurídico.

Este entendimento foi solidificado no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.o 1030356-59.2017, relatado por esta relatoria, no qual restou expressamente reconhecido que:

“Se quando proposta a ação civil estiver em curso uma ação penal decorrente sobre o mesmo fato, é facultado ao juiz suspender a ação indenizatória até que se faça coisa julgada no juízo criminal.”

Naquele julgamento, que envolvia as mesmas partes e os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, consignou-se ainda que:

“Em se tratando de ação que tem como causa de pedir condenação proferida em ação penal condenatória, ainda que determinado o refazimento do julgamento perante o Tribunal do Júri, há a necessidade de sobrestamento da actio civilis em razão de o processo penal continuar pendente, a ação admitida, o réu pronunciado.”

Sob o prisma normativo, a decisão ora agravada encontra amparo direto nos seguintes dispositivos: Art. 313, V, “a”, do CPC, que prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa; Art. 315 do CPC, que autoriza expressamente a suspensão quando o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso; Art. 935 do Código Civil, segundo o qual
“a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Trata-se, portanto, de hipótese clara de interdependência parcial entre as instâncias, em que o suporte fático e probatório que embasou a decisão cível foi afetado diretamente pela anulação da condenação penal. Ainda que a independência entre as esferas cível e penal seja a regra, abre-se exceção quando a própria causa de pedir repousa na condenação criminal supervenientemente desconstituída, como ocorre na espécie.

A jurisprudência nacional é firme quanto à legitimidade da suspensão da ação cível ou da execução quando pendente a decisão definitiva na esfera penal, valendo transcrever, integralmente, o julgado citado no voto paradigma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VEÍCULO – ADULTERAÇÃO E RECEPTAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL – NECESSIDADE. NOS CASOS EM QUE FOR POSSÍVEL A COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO CRIME NA ESFERA CRIMINAL, IMPEDINDO A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA OU VICE E VERSA, A SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL SERÁ OBRIGATÓRIA.”
(TJMG – AC: 10701120264737001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves. Data do Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação: 11/03/2020)

De igual modo, não procede a alegação de que a decisão que anulou a sentença penal não afetaria o mérito da condenação cível, já que, com a anulação, esvazia-se o suporte formal da pretensão indenizatória, sendo prudente e juridicamente adequado suspender o curso da execução até que se forme nova decisão penal definitiva, que poderá confirmar, modificar ou afastar a imputação originária.

Ao contrário do que afirmam os agravantes, a suspensão não compromete a coisa julgada, tampouco causa prejuízo irreparável, pois o curso do processo poderá ser retomado caso se confirme a condenação penal ou se configure outra base fática autônoma que a sustente. Trata-se de medida de cautela sistêmica e de prevenção de decisões conflitantes, não de desconstituição arbitrária do título judicial.

Assim, não há falar em nulidade da decisão agravada, tampouco em violação ao princípio da autonomia das instâncias, estando esta em estrita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência desta Corte.

Sem motivos, portanto, para modificar a decisão agravada.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025